Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-40.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800341-40.2022.8.14.0136

APELANTE: ADAO CANTUARIO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. TESE ACOLHIDA. SÚMULA N. 523/STF. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a desconstituição da sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Existem 08 (oito) alegações defensivas a serem apreciadas: i) a preliminar de nulidade por ausência de fundada suspeita a justificar a revista pessoal realizada no ora apelante em via pública; ii) a preliminar de nulidade da decisão por ofensa ao princípio de inviolabilidade de domicílio, ausente mandado de busca e apreensão que autorizasse a diligência policial; iii) a preliminar de nulidade absoluta por ausência de apresentação das alegações finais da defesa; iv) no mérito, a absolvição do ora apelante por insuficiência de provas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
; v) a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006; vi) a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços); vii) a concessão da justiça gratuita; viii) o prequestionamento de toda a matéria arguida no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

4. Não obstante, a Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal – STF, preconiza,
in verbis
:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

5. Ademais, é cediço que a apresentação das alegações finais é ato substancial para o exercício da ampla defesa e do contraditório, com apresentação das teses defensivas e o rebate aos argumentos apresentados pelo órgão acusatório, a fim de que o julgador possa formar o seu convencimento no momento da prolação da sentença.

6. Na hipótese, ao compulsar os autos, verifiquei que a sentença condenatória foi proferida sem a apresentação das alegações finais da defesa, em violação ao devido processo legal, o que constitui nulidade absoluta do édito condenatório.

7. Desta forma, de rigor a declaração da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para que a defesa do ora apelante, exercida por meio da Defensoria Pública Estadual, apresente suas alegações finais, no prazo legal.

8. Acolhida a presente tese preliminar, resta prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
1. A fase das alegações finais é essencial às partes do processo, isso porque, é nesta fase que poderão expor suas teses, contestar as provas produzidas em juízo e suscitar qualquer nulidade da instrução antes do proferimento da sentença. Desta forma, a ausência de apresentação das alegações finais em favor dos réus representa falta de defesa, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 2. Não se pode esquecer que a falta de defesa gera inequívoco prejuízo ao réu, o que caracteriza nulidade absoluta do feito, conforme se extrai do entendimento da Súmula nº 523, do STF:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
4. Portanto, o processo se encontra maculado por vício insanável nesta instância revisora, impondo-se a declaração de sua nulidade desde a fase de apresentação dos memoriais escritos pela defesa.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 563. Lei nº 11.343/2006, art. 28, e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DFT, AP nº 0002290-06.2020.8.07.0005, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª T., J. 19/09/2024; TJ-MG, AC nº 1.0352.14.000173-1/001, Rel. Des. ADILSON LAMOUNIER, 5ª C.C., J. 27/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Recurso de Apelação
e, acolhendo a tese preliminar suscitada pela defesa, dar-lhe
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

41ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 09 de janeiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Adão Cantuário Pereira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo
convertida
a
pena privativa de liberdade
por
02 (duas) penas privativas de direitos
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 21189818, que no dia
18/02/2022
, por volta das 22h00min, em via pública, Rua Principal I, em frente à praça e, em continuidade, na residência localizada na Rua Secundária I, Quadra A, Lote 04, ambos no Residencial Canaã, no município de
Canaã dos Carajás/PA
, o ora apelante
Adão Cantuário Pereira
foi preso em flagrante delito por trazer consigo
04 (quatro) “mucas”
de entorpecente conhecido por
“maconha”
e, por guardar em sua residência
36 (trinta e seis) “mucas” do mesmo entorpecente
.

Segundo as declarações dos agentes de segurança pública, no dia dos fatos, realizavam rondas ostensivas pelo bairro residencial Canaã, quando abordaram o ora apelante
Adão Cantuário Pereira
, em via pública, na condução de uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha, placa NSF 6901 e, durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso de sua bermuda,
04 (quatro) “mucas” de “maconha”
, e a quantia de
R$ 29,00 (vinte e nove) reais
.

Em seguida, os Policiais Militares se deslocaram até a residência do ora apelante, localizada na Rua Secundária I, Quadra A, Lote 04 e, durante a revista no local, encontraram no quintal do imóvel, escondidas no canteiro,
36 (trinta e seis) “mucas” de “maconha”
.

Diante da situação, foi efetuada a prisão em flagrante do ora apelante, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia, juntamente com o material entorpecente apreendido, para as providências cabíveis.

Por este cenário, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia foi recebida
em 20/07/2022, ID 21189819.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
08/02/2024
, ID 21189874.

Ao ser pessoalmente intimado, em
26/04/2024
, o ora apelante manifestou o seu desejo em recorrer da decisão condenatória, ID 21189883.

Recurso de Apelação
interposto em
27/06/2024
, ID 21189886.

Em suas
Razões de Apelação
, ID 21189886, a defesa postulou,
preliminarmente
, pela
nulidade da busca pessoal
realizada no ora apelante, por
ausência de fundada suspeita
, bem como, pela
nulidade da busca e apreensão realizada sem mandado
, em
violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio
, e, pela
nulidade absoluta da decisão
por ausência
de apresentação das alegações finais da defesa
, em ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

No mérito,
requereu
a
absolvição
do ora apelante sob a
tese de ausência de provas para sua condenação
, com fulcro no
princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
da conduta delitiva para o
crime de posse para uso pessoal
, nos termos do
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
. Concomitantemente, demandou pela
aplicação
da
fração de diminuição da pena
do
tráfico privilegiado
em seu
patamar máximo
de
2/3 (dois terços)
.

Por fim, requisitou a
concessão do benefício da justiça gratuita
, e
prequestionou
toda a matéria arguida no presente recurso.

Recurso de Apelação recebido
em
28/06/2024
, ID 21189887.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21189889, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 21662025, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
acolhimento
da tese preliminar de
nulidade absoluta da sentença
por ausência de juntada das alegações finais da defesa, em violação ao princípio do devido processo legal.

Caso não seja este o entendimento, posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Adão Cantuário Pereira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo
convertida
a
pena privativa de liberdade
por
02 (duas) penas privativas de direitos
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
Razões de Apelação
, ID 21189886, a defesa postulou,
preliminarmente
, pela
nulidade da busca pessoal
realizada no ora apelante, por
ausência de fundada suspeita
, bem como, pela
nulidade da busca e apreensão realizada sem mandado
, em
violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio
, e, pela
nulidade absoluta da decisão
por ausência
de apresentação das alegações finais da defesa
, em ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

No mérito,
requereu
a
absolvição
do ora apelante sob a
tese de ausência de provas para sua condenação
, com fulcro no
princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
da conduta delitiva para o
crime de posse para uso pessoal
, nos termos do
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
. Concomitantemente, demandou pela
aplicação
da
fração de diminuição da pena
do
tráfico privilegiado
em seu
patamar máximo
de
2/3 (dois terços)
.

Por fim, requisitou a
concessão do benefício da justiça gratuita
, e
prequestionou
toda a matéria arguida no presente recurso.

Passo à análise das
teses preliminares
.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA
:

Neste particular, a defesa suscitou a
nulidade absoluta
da sentença condenatória, por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa
, tendo em vista que foi proferida
sem a apresentação das alegações finais
em favor do réu, ora apelante.

Adianto, desde logo, que a
tese preliminar
ora apreciada deve ser
acolhida
.

Conforme identificado pela
Procuradoria de Justiça
em seu
Parecer
, no caso dos autos, extrai-se da
mídia de gravação
da
Audiência de Instrução e Julgamento
, ID 21189873, que o magistrado
a quo
determinou a abertura de prazo para que o órgão ministerial e a Defensoria Pública apresentassem suas
alegações finais
, na forma de
memoriais
, no prazo legal.

Todavia, verifica-se que em
19/12/2023
, ID 21189863, foram apresentados os
Memorais Escritos
da acusação, e em
08/02/2024
, ID 21189874, o juízo monocrático prolatou o pronunciamento condenatório, sem que constassem dos autos as
alegações finais
da defesa, que mesmo intimada e ciente do prazo,
deixou de apresentar
a mencionada peça processual.

É cediço que a apresentação das
alegações finais
é ato substancial para o exercício da ampla defesa e do contraditório, com apresentação das teses defensivas e o rebate aos argumentos apresentados pelo órgão acusatório, a fim de que o julgador possa formar o seu convencimento no momento da prolação da sentença.

Não obstante, nos termos do
artigo 563 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Conforme constatou-se nos autos, a sentença condenatória foi proferida sem a apresentação das alegações finais da defesa, em violação ao devido processo legal, o que constitui nulidade absoluta do édito condenatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

1.
A apresentação das alegações finais é ato substancial para o exercício da ampla defesa e do contraditório, com apresentação das teses defensivas e o rebate aos argumentos apresentados pelo órgão acusatório a fim de que o julgador possa formar o seu convencimento no momento da prolação da sentença
. 2.
No caso, as intimações feitas à Defesa constituída para oferecimento das alegações finais foram ineficazes, todavia, sobreveio sentença sem a intimação do acusado para nomear novo advogado particular para produzir o ato ou, caso infrutífera, a nomeação de defensor dativo ou, ainda, o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública
. 3.
Portanto, de rigor a declaração da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos a fase de alegações finais, com a intimação do réu para constituir novo advogado ou que seu direito de defesa seja exercido por meio de defensor dativo ou Defensoria Pública
. 4. Preliminar acolhida. Recurso provido.
(TJ-DFT, AP nº 0002290-06.2020.8.07.0005, Relator (a): Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/09/2024, Publicado no DJe: 27/09/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE AMEAÇA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS - PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE DECRETADA.
–
(...). -
A ausência de apresentação das alegações finais é causa de nulidade absoluta do processo, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, por evidente ofensa ao princípio da ampla defesa
.
(TJ-MG, Apelação Criminal nº 1.0352.14.000173-1/001, Relator (a): Desembargador
Adilson Lamounier
, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Julgamento em 27/06/2017, publicação da súmula em 03/07/2017).
Grifei

Ademais, a
Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal – STF
, dispõe,
in verbis
:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Portanto, o processo se encontra maculado por vício insanável nesta instância revisora, impondo-se a declaração de sua nulidade desde a fase de apresentação dos memoriais escritos pela defesa.

Desta forma, de rigor a
declaração da nulidade da sentença
, por
cerceamento de defesa
, com o
retorno dos autos
a
fase de alegações finais
, as quais deverá ser apresentadas, no prazo legal, pela defesa do ora apelante, exercida por meio da Defensoria Pública Estadual.

Acolhida
a presente tese preliminar, resta
prejudicada
a análise das demais teses recursais.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação
e, no mérito, dou-lhe
PROVIMENTO
, para
acolher
a
tese preliminar
e
anular a sentença condenatória
ora guerreada, declarando a
nulidade do feito
a partir da
fase de apresentação das alegações finais
, determinando,
abertura do prazo legal
para que a defesa do ora apelante apresente a mencionada peça processual, e, posteriormente, seja proferida
nova sentença
.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2024